Tribunal: STF
Processo: Rcl 73187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 28.10.2024, contra decisão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho proferida no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista no Agravo de Petição no Cumprimento de Sentença n. 0016602-30.2019.5.16.0002, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 2.418 e 3.395.



O caso



    2. Em 7.5.2019, Ivanilce Araújo de Oliveira ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0016602-30.2019.5.16.0002, objetivando a condenação do Município de São Luis/MA ao recolhimento para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Noticiou ter sido contratada pelo Município em 21.8.2016, sem concurso público, para exercer a função de Técnico em Enfermagem, tendo sido demitida em 9.11.2018 (fl. 8, 
e-doc. 2).



    A ação foi julgada procedente para declarar a nulidade do contrato e condenar o Município ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período contratual (fl. 23, e-doc. 2).



    Em 16.10.2019, essa decisão transitou em julgado (fl. 3, e-doc. 2).



    Iniciado o cumprimento de sentença, o Município de São Luís apresentou impugnação, destacando a inexigibilidade da obrigação, pois “a decisão de mérito do processo de conhecimento (...) interpretou o art. 114, I, da Constituição Federal em descompasso com o decidido pela Corte Suprema em controle concentrado e difuso de constitucionalidade” (fl. 41, e-doc. 2).



    A impugnação foi recebida como embargos à execução, rejeitados pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Luis/MA, sob o fundamento de que não se poderia “rediscutir o mérito da demanda em sede de execução” (fl. 62).



    Essa decisão foi objeto de agravo de petição (fl. 69, e-doc. 2), ao qual a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região negou provimento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. O disposto no art. 535, III, § 5º e 
art. 884, § 5º, da CLT, dada a sua natureza processual, não tem o condão de retroagir para atingir sentenças regularmente proferidas e acobertadas pela coisa julgada, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CF” (fl. 101, e-doc. 2).



    O recurso de revista interposto pelo Município de São Luis/MA foi inadmitido (fl. 130, e-doc. 2), e o agravo de instrumento teve seu provimento negado pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, decisão mantida pela Primeira Turma daquele Tribunal, nestes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO. 
1. Como não foram opostos embargos declaratórios ao acórdão regional, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, estando ileso o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Ademais, como a questão da competência da Justiça do Trabalho para processar a presente causa já foi decidida pelo juízo que proferiu a decisão exequenda, não é possível divisar a alegada violação do art. 114, I, da Constituição Federal, por tratar-se de matéria já acobertada pelo instituto da coisa julgada. 3. Inviável, pois, se cogitar de ofensa direta e literal, também, dos arts. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, consoante exigem o art. 896, § 2º, da CLT e a Súmula nº 266 do TST. 4. Dessarte, como a parte agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento diante do não preenchimento dos requisitos do art. 896, §2º, da CLT, mantém-se a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento” (fl. 187, e-doc. 2).



    O recuso extraordinário interposto pelo Município de São Luís/MA teve seu seguimento negado (fl. 235 e-doc. 2).



    3. Contra a decisão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista no Agravo de Petição no Cumprimento de Sentença n. 0016602- 30.2019.5.16.0002, o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, “iniciada a execução, a municipalidade apontou, em sede de Embargos à Execução (...) a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, § 2º da CF c/c 535, III, § 5º do CPC e 884, § 5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Malgrado, a justiça especializada tem, sistematicamente, em todas os graus de jurisdição, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada” (fl. 1).



    Alega que “a sentença de primeiro grau rechaç[ou] completamente a ADI 2.418 e os efeitos rescisórios dos embargos” (fl. 20), decisão confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região e mantida no julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho no agravo de instrumento no recurso de revista, “recusando-se a reconhecer a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, embora eivada de vício de inconstitucionalidade qualificado como caso se apresente” (fl. 4).



    Sustenta que “sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (...) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo” (fl. 4).



    Acentua que “a sentença exequenda (...) reconheceu a nulidade da contratação realizada pelo Município de São Luís com a reclamante, sem concurso público, por ofensa ao artigo 37, II da CF, e, em ato contínuo, determinou o pagamento de FGTS, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 5).



    Enfatiza que “a Justiça Laboral, em todas as suas instâncias, ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADIn nº 3.395, acabou por vilipendiar a regra dos artigos 102, §2º e 114, I, ambos da CF e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado, passível de desconstituição por meio de embargos à execução, conforme inteligência da ADI nº 2.418” (fl. 5).



    Conclui “incorre[r] em nulidade absoluta a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Luís (MA) e confirmada pelo TRT/MA e TST, ao ter declarado, veladamente e por meio de órgão fracionado, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, § 5º (CPC) e 884, § 5º (CLT), ferindo de morte os artigos 97, 103-A, § 3º e a Súmula Vinculante nº 10 do STF desta Corte” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “determinar (...) a imediata suspensão do Processo nº 0016602-30.2019.5.16.0002, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 12). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, § 2º c/c 114, I, ambos da CF” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar-se a reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. Em 4.5.2016, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do 
art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer 
dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nestes termos:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF parcialmente procedente, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento Agravo de Instrumento no Recurso de Revista interposto pelo Município de São Luís/MA nos autos do cumprimento de sentença na Reclamação Trabalhista n. 0016602-30.2019.5.16.0002, ajuizada por Ivanilce Araújo de Oliveira. Nessa decisão, deixou-se de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, declarou-se exigível o título executivo judicial.



    Consta dos autos que a decisão exequenda, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0016602-30.2019.5.16.0002, transitou em julgado em 16.10.2019, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, ocorrido em 5.4.2006. Nela, este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada, em 15.4.2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, tendo sido então fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido 
de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação 
jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem na espécie vertente. 



    O processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Reclamação Trabalhista n. 0016602-30.2019.5.16.0002, na qual pleiteado o depósito e pagamento do FGTS em favor de servidora contratada pelo Município de São Luís sem prévia aprovação em concurso público, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC, fazendo-a incidir em inconstitucionalidade qualificada.



    8. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    9. Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução decorrentes de reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-servidores contratados sem aprovação em concurso público, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm decidido:



    “Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.



    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e 
(c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.



    esta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418” (Rcl n. 63.787, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2023)



    No mesmo sentido também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 63.193, de minha relatoria, DJe 27.11.2023; Rcl n. 62.684, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.10.2023; e Rcl n. 62.803, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro julgamento seja eito com observância do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora